Tribunal: TJES
Processo: 0071066-09.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0071066-09.2003.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: PRIMEIRA IGREJA BATISTA DA VILA RICA e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL
. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CARACTERIZADA.
ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980. SÚMULA 314 DO STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1340553/RS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A prescrição se caracteriza pela inércia do titular de exercer a pretensão decorrente de seu direito. Desta forma, serve tanto para extinguir situações jurídicas como para consolidar relações que se conservam no tempo em razão da desídia do titular do direito.

2.

A jurisprudência do STJ ao tratar do instituto já sob a nova sistemática processual mantém orientação de que "a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e, em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado" (AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/9/2017).

3.

Compulsando os autos, observa-se que o apelante tomou ciência acerca da não localização do devedor/bens na data de 01/08/2005, de modo que, após o decurso do prazo de 01 (um) ano de suspensão do processo, o respectivo prazo de prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos ocorreu em 01/08/2011.

4.
No curso do aludido interregno não se verifica a existência de qualquer causa de suspensão ou interrupção da prescrição. Para tanto, deveria ter sido realizada efetiva constrição patrimonial, o que não ocorreu, sendo certo que a esta altura o executado sequer tinha sido localizado/citado.

5.

Prospera a pretensão da municipalidade de afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto o Tribunal da Cidadania já fixou entendimento no sentido de que, pelo princípio da causalidade, é incabível a condenação em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente.

6.

Recurso conhecido
e parcialmente provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0071066-09.2003.8.08.0011

APTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APDA: PRIMEIRA IGREJA BATISTA DA VILA RICA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
a
pelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
,

haja vista estar inconformado com a sentença de fls. 121/124, por meio da qual o Juízo
a quo
decretou a prescrição intercorrente, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sustenta, em síntese (fls. 126/131v), que
“não deixou de atender as diligências necessárias ao andamento do feito, quando intimada a realizá-las”,
acrescentando que
“é pacífico no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que, para a configuração da prescrição intercorrente, não se faz necessária apenas a aferição do decurso do lapso quinquenal. Antes, também, deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda Pública
”
.

Ao final, aduz que a
“Administração não deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, especialmente em nome do princípio da causalidade”
.

Pois bem.

Cinge-se a
quaestio iuris
sob exame à ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente do crédito tributário.

A prescrição se caracteriza pela inércia do titular de exercer a pretensão decorrente de seu direito. D
esta forma, serve tanto para extinguir situações jurídicas como para consolidar relações que se conservam no tempo em razão da desídia do titular do direito.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“a prescrição é instituto jurídico destinado a sancionar a inércia do detentor de um direito, reconhecendo o desinteresse no exercício de sua posição jurídica e tornando definitivo o estado das coisas.”
[1]
.

Assim, a jurisprudência daquela Corte ao tratar do instituto já sob a nova sistemática processual mantém orientação de que
"a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e, em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado"
(AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/9/2017).

Pela análise do caderno processual, verifico que no presente caso resta caracterizada situação passível de reconhecimento da prescrição intercorrente, por constatar que o apelante permaneceu inerte pelo lapso temporal necessário ao reconhecimento do instituto.

Com efeito, o Tribunal da Cidadania, no julgamento do recurso especial n. 1.340.553, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais
.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo
, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

(...)

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

No caso, observo que o apelante tomou ciência acerca da não localização do devedor/bens na data de 01/08/2005, de modo que, após o decurso do prazo de 01 (um) ano de suspensão do processo, o respectivo prazo de prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos ocorreu em 01/08/2011.

No curso do aludido interregno, ou seja, entre 01/08/2005 e 01/08/2011, não se verifica a existência de qualquer causa de suspensão ou interrupção da prescrição. Para tanto, deveria ter sido realizada efetiva constrição patrimonial, o que não ocorreu, sendo certo que a esta altura o executado sequer tinha sido localizado/citado.

Neste cenário, não há qualquer vício na sentença objurgada, devendo a conclusão pela ocorrência da prescrição intercorrente ser mantida incólume.

Em situação semelhante, já decidiu esta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980 – SÚMULA 314 DO STJ – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1340553/RS – TEMA 390 DE REPERCUSSÃO GERAL – DEMONSTRAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente” (Súmula 314/STJ); 2. “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução” (STJ, Recurso Especial Repetitivo 1340553/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 16/10/2018); 3. “É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos” (Tema 390 de Repercussão Geral); 4.
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/1980, iniciou automaticamente em 08/01/2010, data da ciência da Fazenda Pública Municipal a respeito da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Com isso, esgotado o prazo da suspensão de 1 (um) ano, em 08/01/2011 teve início o curso do prazo da prescrição intercorrente, de 5 (cinco) anos, o qual findou-se em 08/01/2016; 5. No curso do prazo da prescrição intercorrente, ou seja, entre 08/01/2011 e 08/01/2016, não se verifica a existência de qualquer causa de suspensão ou interrupção da prescrição. Para tanto, deveria ter sido realizada uma “efetiva constrição patrimonial”, resultante em penhora, o que não ocorreu
; 6. Não se aplica ao caso a Súmula 106 do colendo STJ, segundo a qual “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Isso porque os atos processuais foram praticados em prazo razoável pelo douto Juízo de origem e sua ilustre Secretaria. Em verdade, a morosidade significante ocorrida no curso do procedimento previsto pelo art. 40 da Lei n. 6.830/1980 foi causada pelo próprio Município apelante, que ao ser intimado da citação da executada e da não localização de bens penhoráveis em 08/01/2010 (fl. 113), manifestou-se somente quando decorrido mais de um ano, na data de 28/01/2011 (fl. 114); 7. Recurso conhecido e desprovido”.
(TJES; Apelação Cível nº 0056510-02.2003.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Relator: Julio Cesar Costa de Oliveira; Julgamento: 13/03/2024)

Por fim, tenho que prospera a pretensão de afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto a Corte Cidadã já fixou entendimento no sentido de que,
pelo princípio da causalidade, é incabível a condenação em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente em decorrência da ausência de localização de bens do executado
. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.969.424/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022; AgInt no AREsp n. 1.913.455/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 12/4/2022.

Portanto, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/08/2021, que alterou o §5º, do art. 921, do CPC, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição.

Do exposto,
dou parcial
provimento
ao recurso, tão somente para afastar a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É como voto.

[1]
REsp 1522093/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 26/11/2015
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.